Tribunal: TJDFT
Processo: 0777648-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, resistência, à pena definitiva de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Em síntese, o réu/apelante defende a atipicidade da conduta, uma vez que o próprio depoimento policial informou que as ações do apelante estavam relacionadas a sua tentativa de fugir, configurando verdadeira resistência passiva. Pontua a insuficiência probatória apta a subsidiar um édito condenatório.
4. Contrarrazões ao ID 70163866.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70673589).
III – Caso em exame.
6. Perquire-se sobre a ocorrência do crime de resistência.
IV – Razões de decidir.
7. Dispõe o art. 329 do Código Penal que constitui o crime de resistência “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
8. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 2638/2024-DEAM (ID 70163506) e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante, na data de 15/07/2024, consciente e voluntariamente, desobedecido à ordem de parada e resistido à abordagem policial com empurrões e tapas, restando necessário o uso da força para imobilizá-lo.
9. Registre-se que “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
10. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.